Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE. AUTONOMIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONLUIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO.NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE. MÚTUO CELEBRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante o enunciado de número 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Na hipótese vertente, embora o apelado tenha sido vítima de golpe aplicado pela empresa corré, que se apropriou dos valores depositados pelo consumidor, não vislumbro comprovado nos autos a intermediação ou o conluio do Banco Pan ou qualquer vício no Contrato de Empréstimo Consignado.
3. O Contrato de Empréstimo Consignado é autônomo e foi regularmente celebrado entre as partes, porquanto não comprovada qualquer vício em sua celebração, sendo a obrigação devidamente cumprida pela Instituição Financeira, com o depósito do numerário na conta corrente do autor, de modo que não há o que se falar em restituição dos valores cobrados.
4. A conduta da instituição financeira não foi causa específica e determinante para a ocorrência do evento danoso, tratando-se de fortuito externo, pois não ligado à prestação do serviço bancário. Assim, resta claramente evidenciado que os danos sofridos foram ocasionados exclusivamente por culpa de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
5. Recurso conhecido e provido.